Tribunal: TJSP
Processo: 2238484-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO - Execução Fiscal - Acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, com a extinção da execução em relação a um dos agravados – Honorários arbitrados em R$ 1.000,00 – Pretensão da recorrente à sua redução, à alegação de que os honorários deveriam ter sido fixados em percentual entre 10% a 20% sobre o proveito econômico, nos termos do § 3o do art. 85 do CPC – Manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO - Execução Fiscal - Acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, com a extinção da execução em relação a um dos agravados – Honorários arbitrados em R$ 1.000,00 – Pretensão da recorrente à sua redução, à alegação de que os honorários deveriam ter sido fixados em percentual entre 10% a 20% sobre o proveito econômico, nos termos do § 3o do art. 85 do CPC – Manutenção da decisão - Verba que, considerando a atualização monetária do valor da causa, situa-se dentro da faixa legal cuja aplicação pretende a recorrente – Recurso não provido.